Tribunal: TJSP
Processo: 1023481-88.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Embargos à Execução – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n. 1.495.146/MG e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE – Retorno dos autos à Presidência da Seção.
ACÓRDÃO

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Embargos à Execução – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Readequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n. 1.495.146/MG e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE – Retorno dos autos à Presidência da Seção.
ACÓRDÃO ADEQUADO – RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.